Tribunal: TJDFT
Processo: 0741501-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0741501-81.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VITORIA SOUZA E SILVA AGRAVADO: BANCO PAN S.A, SOONCRED CONSULTORIA E FRANQUIA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Vitoria Souza e Silva em face da r. decisão (ID 64593558) que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais movida em desfavor de Sooncred – Soluções Financeiras e Banco Pan S/A, indeferiu pedido de tutela antecipada com o objetivo de suspender os descontos decorrentes do contrato de Reserva de Crédito Consignado – RCC no 777396611-9. Em suas razões (ID 64593552), narra, em resumo, ter sido vítima de golpe em agosto de 2023, após representante da primeira Agravada entrar em contato oferecendo promessa de estorno de valores decorrentes de bloqueio de cartão consignado (cartão Santander). Sustenta que da mencionada conversa resultou a contratação ilegal e indevida de contrato consignado em nome da Agravante, no valor de R$ 3.714,00 (três mil, setecentos e quatorze reais). Aduz que, desde então, tem sofrido descontos automáticos em seu benefício, no importe mensal de R$ 182,99 (cento e oitenta e dois reais e noventa e nove centavos), os quais têm comprometido sua subsistência. Assevera que a r. decisão agravada, que negou o pedido liminar de suspensão dos descontos, carece de fundamentação, pois se limitou a pontuar que o fato de a fraude ter sido descoberta em novembro de 2023 afastava a alegada urgência e, por conseguinte, se mostrava incompatível com a concessão da medida. Arrazoa que a manutenção dos descontos, até o deslinde do feito, resultará no comprometimento da subsistência dela. Requer a antecipação da tutela recursal para a concessão da medida de urgência indeferida pela r. decisão agravada. É o breve relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, não vislumbro a presença de tais requisitos. Isso porque, a despeito dos argumentos lançados na peça recursal, a análise da questão posta nos autos não prescinde do exercício do contraditório e da devida instrução processual, circunstância que impede o reconhecimento da probabilidade do direito. A propósito, tem-se o seguinte aresto desta relatoria: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. FRAUDE BANCÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. URGÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Nos termos do art. 300 do CPC/15, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Uma vez que a controvérsia demanda o exercício do contraditório e a devida instrução processual para aferir, com a segurança necessária, a existência de responsabilidade do Réu pela suposta fraude de terceiros, não há razão para deferir a tutela de urgência pleiteada. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1345752, 07032405220218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no DJE: 16/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. – (grifou-se). Registre-se que, embora a Autora narre que o crédito de R$ 3.714,00 (três mil, setecentos e quatorze reais), advindo do contrato ora questionado, tenha sido depositado em sua conta em 29/8/2023 e, no mesmo dia, sacado (ID 211244172 – págs. 2 e 3, na origem), não se desincumbiu de explicar se foi ela própria quem fez o saque e qual o destino dado à quantia. Acrescente-se que, em análise ao Boletim de Ocorrência registrado em 09/07/2018 (ID 211228714, na origem), infere-se que a Agravante descreveu uma dinâmica de fraude, ocorrida em 12/6/2018, semelhante à narrada nos presentes autos, em que recebeu uma ligação de terceiro oferecendo cartão de crédito consignado do Banco Olé, oferta que, a princípio, foi recusada, mas depois aceita, oportunidade em que enviou fotos dos documentos solicitados. Menciona que posteriormente constatou ter recebido em sua conta corrente uma TED no valor de R$ 3.588,62 (três mil, quinhentos e oitenta e oito reais e sessenta e dois centavos) e que tentou devolver a quantia, mas o valor reapareceu em sua conta. Já na reclamação ao PROCON, registrada em 25/1/2024 (ID 211245452, na origem), a Agravante complementa a narrativa e, sem esclarecer o destino do crédito recebido em sua conta, afirma que no mês seguinte, em julho de 2018, descobriu ter sido celebrado em seu nome um empréstimo no valor de R$ 4.502,88 (quatro mil, quinhentos e dois reais e oitenta e oito centavos), a ser pago em 72 (setenta e duas) parcelas de R$ 62,54 (sessenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos). Aduz que apenas em 29/8/2023, quase 5 (cinco) anos depois, descobriu sobre esse empréstimo de 2018, bem como sobre o novo empréstimo no valor de R$ 3.714,20 (três mil, setecentos e quatorze reais e vinte centavos), realizado pelo Banco Pan, objeto dos presentes autos. Diante desse cenário, em que a Agravante aparentemente sofreu a mesma fraude duas vezes, e inexistindo comprovação do destino dos créditos dos empréstimos questionados, não é possível assentar, com algum grau de certeza, num juízo de cognição sumária, ser evidente a impropriedade dos descontos questionados, razão pela qual se afigura indispensável a instauração da dilação probatória. Ademais, como bem pontuado pelo r. Juízo a quo, conquanto a Agravante tivesse ciência dos descontos desde 29/8/2023 (ID 211228709 - pág. 2), sua inércia em buscar o Poder Judiciário afasta a alegada urgência. Desse modo, a despeito do esforço argumentativo da Agravante, não se constata estarem evidenciados os requisitos necessários para a concessão da tutela pleiteada. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator